Tribunal: TCU
Processo: 010.946/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos contra o Acórdão 13.392/2018 - 1a Câmara, por meio do qual foi julgada tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/PR (Seppir), contra o Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativas e Culturais (Casec) e o Sr. Arildo Oliva França, presidente dessa instituição, em razão da rejeição da prestação de contas do Termo de Parceria 4/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativas e Culturais - Casec e pelos Srs. Arildo Oliva França, presidente do Casec, e Marcelo Medeiros Aragão contra o Acórdão 13392/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgada tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/PR (Seppir), em desfavor do Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativas e Culturais (Casec) e do Sr. Arildo Oliva França, presidente daquela instituição, em razão da rejeição da prestação de contas do Termo de Parceria 4/2008, firmado pela Seppir e pelo Casec no dia 31/12/2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Marcelo Medeiros Aragão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. não conhecer dos recursos interpostos pelo Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativas e Culturais (CASEC) e pelo Sr. Arildo Oliva França; 9.3. manter em seus exatos termos o Acórdão 13392/2018-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.